Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA AO TIPO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo de provas e informações constantes nos autos são capazes de atestar a autoria e a materialidade da infração penal vias de fato.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando o fato criminoso foi narrado com riqueza de detalhes na fase de inquérito e em juízo, de maneira coerente, coesa e sem contradições, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.
3. Cabe a correção do erro material quando a pena-base estabelecida no mínimo legal não condiz com a sanção penal estabelecida no tipo penal da contravenção penal de vias de fato, prevista no Decreto-Lei 6.388/41.
4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido primeiramente pelo Juízo das Execuções.
5. Recurso parcialmente provido.